Tribunal: STF
Processo: ARE 1369282
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO.



    1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente - pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio -, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial.



    2. A decisão proferida pela Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, e replicada, na situação em exame, pelas instâncias ordinárias, longe de merecer qualquer reproche, demanda o oportuno reconhecimento de eficiente medida de política pública, realizada dentro das competências conferidas ao Poder Judiciário, voltada a conceder maior proteção a um grupo em situação de vulnerabilidade, que assim só o é exatamente porque não vem encontrando, dentro da sociedade em que está inserida, o devido respeito aos seus direitos mais cristalinos: direito de ir e vir; de se expressar; de trabalhar; de viver com saúde, com moradia digna; de amar e de não amar.



    3. A proteção e a reparação viabilizadas pelo dispositivo legal, e a interpretação a ele atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial, para as situações a envolver violência de gênero não se resumem a imprimir, dentro do processo judicial criminal, a condenação do algoz pela sua conduta delitiva; manifestam, em verdade, conformidade constitucional, a uma concepção que não pode permanecer apriorística e fechada, a se revelar em uma restrição, um obstáculo ou mesmo desestímulo ao exercício de direitos já violados, desamparados. 



    4. Dentro das balizas estabelecidas por aquela Corte Superior, não há qualquer ofensa às garantias constitucionais do réu, quando a defesa se desenvolveu com respeito ao contraditório e se mostrou apta a viabilizar uma resposta justa e racional para a situação posta sob exame, sem que fosse descurada a dimensão protetiva substancial presente, como in casu. 



    5. O pleito de fixação de indenização mínima foi apresentado pela acusação desde a denúncia oferecida contra o réu, sendo-lhe, assim, dado oportunidade de se defender e de contestar o pedido, o que, de fato, foi realizado por sua defesa, inclusive sob tópico específico. Não há, portanto, violação, nem abstrata nem concreta, à garantia do contraditório ou à cláusula do devido processo legal.



    6. Agravo regimental provido, para desprover o agravo no recurso extraordinário interposto pela defesa.